Tribunal: TJDFT
Processo: 0758738-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FURTO. RESIDÊNCIA. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. PREVISÃO. CONVENÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais concernentes à indenização por danos materiais e morais. A controvérsia reside no fato de que a residência do autor fora objeto de furto, durante reforma autorizada pelo condomínio, motivo pelo qual pleiteia seja indenizado pelos danos sofridos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas à análise justa da lide, as disposições do Código Civil e leis civilistas.
4. Súmula 260/STJ: “A Convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos.”
5. O STJ já pacificou entendimento no sentido de que o Condomínio só responde por ilícito ocorrido nas áreas comuns e autônomas, se expressamente prevista tal responsabilidade na respectiva convenção, inexistindo tal hipótese, no presente caso, conforme se infere do ID 16124141, pags. 01 a 06.
6. Destarte, não tendo o autor logrado êxito em demonstrar a existência de cláusula de responsabilidade do condomínio em indenizar casos de furto e roubo ocorridos em suas dependências, tampouco que o ilícito ocorreu durante as obras, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. (art. 55, da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).